Tribunal: TJSP
Processo: 1045310-40.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Aplicação de multa processual por litigância de má-fé - Possibilidade – Manutenção do percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa – Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir – Recurso não provido*